Tribunal: TJES
Processo: 5002185-11.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002185-11.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSMIRO VICENTE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002185-11.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
JOSMIRO VICENTE DE OLIVEIRA
RECORRIDOS:
LOCALIZA RENT A CAR S.A. e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL RESERVA DECORRENTE DE SINISTRO. COBRANÇA DE DIÁRIAS APÓS O TÉRMINO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Josmiro Vicente de Oliveira contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedente o pedido em face da Localiza Rent a Car S.A., revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

2. O recorrente sustenta, em síntese, que utilizou veículo reserva fornecido pela Localiza no período de 16/12/2024 a 15/01/2025, quando sobreveio novo sinistro em 13/01/2025. Após aprovação do conserto, o automóvel foi encaminhado à oficina credenciada, somente retornando em 23/01/2025. Nesse intervalo, foi firmado novo contrato de locação (nº COLF038280), no valor de R$ 836,95, além de constar cobrança de R$ 402,71. Afirma ter arcado com tais valores de forma indevida, requerendo devolução em dobro, indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade da cobrança.

3. A Porto Seguro, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de legitimidade passiva, por não ter relação direta com a cobrança questionada.

4. Lado outro, a Localiza, em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que não houve qualquer falha em sua prestação, sendo devida a cobrança das diárias em razão da permanência do recorrente com o veículo além do prazo inicial contratado.

5. Verifica-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório, não merecendo reforma. De fato, não há prova nos autos de que a cobrança impugnada decorra de falha imputável à locadora. Restou incontroverso que houve a utilização do bem após o término do contrato original, ensejando a celebração de novo contrato e a correspondente cobrança de diárias.

6. Quanto à seguradora, correta a extinção do feito por ilegitimidade passiva, diante da ausência de vínculo contratual direto com o recorrente quanto aos valores cobrados pela locadora.

7. Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço que autorize restituição de valores ou indenização por danos morais.

8. Mantém-se, ainda, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, não subsistindo elementos que justifiquem sua manutenção.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, todavia, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência declarada (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)